Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704015-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: WAGNER IMOBILIÁRIA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO A BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Se em embargos de declaração a parte faz alegações que conduzem à conclusão de que, em verdade, se insurge contra a determinação de bloqueio de seus ativos financeiros, é possível o recebimento dos aclaratórios como impugnação à constrição. 2. Não se declara inexigível o título judicial se as questões suscitadas pela parte para tanto já foram resolvidas na fase de conhecimento. 3. Os juros moratórios, em caso de obrigação ilíquida, incidem desde a citação (CC 405). 4. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, caput, inciso I, e parágrafo único, incisos II a IV, afirmando deficiência de fundamentação; b) artigos 10, 329, e 524, todos do Código de Processo Civil, por ofensa à proibição de decisão surpresa e de emenda da inicial após a citação. Sustenta que não teve oportunidade de se manifestar sobre a nova sistemática de cálculos apresentada pela parte recorrida, o que acabou resultando em acréscimo ilegal de 78% (setenta e oito por cento) do valor levado a execução, uma vez aplicados juros e taxas não previstas no pedido originário do cumprimento; c) artigos 475 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão implicará enriquecimento ilícito da parte recorrida; d) artigos 394, 396, 397, 405 e 407, todos do Código Civil, porquanto o título judicial não trouxe informações acerca do termo inicial dos encargos moratórios, não podendo ser fixado o dies a quo na data da citação, uma vez tratar-se de condenação ao pagamento do valor de mercado atual dos bens e não ao pagamento de quantia certa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 329, e 524, todos do Código de Processo Civil, e 394, 396, 397, 405 e 407, estes do Código Civil (itens “b” e “d”, acima). As matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e merecem a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012